Tribunal: TJMT
Processo: 1016632-58.2024.8.11.0003
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016632-58.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSIMAR APARECIDO FAGUNDES - CPF: 037.903.811-01 (APELANTE), ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 345.208.991-68 (ADVOGADO), HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA - CNPJ: 79.379.491/0058-19 (APELADO), CASSIANO RICARDO GOLOS TEIXEIRA - CPF: 007.073.269-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DÍVIDA QUITADA. PROGRAMA DESENROLA BRASIL. DANO MORAL IN RE IPSA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, reconheceu a quitação de dívida contratual após pagamento via programa
“
Desenrola Brasil
”
e determinou a retirada da negativação, mas indeferiu o pedido de indenização moral. O autor alega manutenção indevida de seu nome nos cadastros de inadimplentes mesmo após a quitação integral do débito, pleiteando a reparação pelos danos morais sofridos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se é devida indenização por danos morais pela inscrição indevida em cadastro de inadimplentes após quitação da dívida; (
ii
) definir a incidência ou não da Súmula 385 do STJ no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A inscrição em cadastro de inadimplentes após quitação de dívida constitui falha na prestação do serviço e enseja indenização por dano moral in
re

ipsa
, nos termos do art. 14, §1º, do CDC.

4.
A Súmula 385 do STJ não se aplica quando inexistem outras anotações legítimas e preexistentes no nome do consumidor, sendo a inscrição impugnada a única registrada.

5.
Os documentos juntados aos autos demonstram que não havia outra restrição vigente além da promovida pela própria ré, o que afasta o impedimento à reparação civil.

6.
A indenização por dano moral deve observar os critérios da razoabilidade, proporcionalidade e caráter pedagógico, sendo
fixada em
R$ 8.000,00 (oito mil reais), valor
compatível com precedentes jurisprudenciais para casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso provido em parte.

Tese de julgamento:

1
.
A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes após a quitação da dívida enseja reparação por dano moral in
re

ipsa
.
2.
A Súmula 385 do STJ não se aplica quando a única anotação negativa existente é a que se busca impugnar judicialmente.
3.
A fixação do valor da indenização por dano moral deve considerar a extensão do dano, a conduta do ofensor e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X;
CC, art.
186; CDC,
arts
. 6º, VI, e 14, §1º; CPC, art. 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 385; TJ/MT,
Ap
1003196-09.2022.8.11.0001, rel. Des. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas,
DJe
14.04.2025; TJ/SP,
Ap
1006862-22.2022.8.26.0576, rel. Des. Rodrigues Torres,
DJe
17.06.2024; TJ/MT,
Ap
1026362-33.2023.8.11.0002, rel. Des. Sebastião de Moraes Filho,
DJe
12.07.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
apelação interposto por

JOSIMAR APARECIDO FAGUNDES
, contra
a
sentença
(Id.

287302461 – fls. 1/6
),
proferida
pel
a
Ju
íza
de Direito
Milene Aparecida Pereira Beltramini
,
da 3
ª
Vara Cível de Rondonópolis/MT
,
n
a
a
ção
de
claratória de inexistência de débito com danos morais
proposta por si contra
HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA
., que julgou parcialmente procedentes os pedidos
iniciais,
para declarar a inexistência da dívida relativa ao contrato n. 161478034, mas deixou de condenar o apelado à indenização por danos morais.

E
m suas razões recursais
(Id. 287302477), o
apelante sustenta

que
sentença não reconheceu integralmente seus direitos, particularmente ao deixar de condenar a parte
ré ao pagamento de danos morais, considerando que
houve falha grave da HAVAN S.A. ao manter a negativação de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, mesmo após quitação do débito via programa governamental "Desenrola Brasil",
gerando-lhe
abalo à honra e imagem perante o mercado.

Alega ainda que tentou resolver a situação administrativamente, mas não obteve êxito, o que reforçaria o caráter ilícito da conduta da ré
, razão pela qual, a
responsabilidade
da empresa é
objetiva
,
nos moldes do C
ódigo de Defesa do Consumidor,
sendo cabível a reparação por danos morais mesmo sem comprovação de prejuízo material efetivo.

Assegura que
foi cabalmente evidenciado n
o extrato de negativação apresentado com a inicial
, que
a negativação objeto da ação é
única, em contrapartida
, o apelado não apresentou extrato de negativação que demonstrasse a existência de negativações preexistente
s
, razão pela qual, não se aplica a Súmula n. 385 do STJ.

Requer o provimento do recurso pela r
eforma
parcial
da sentença
,
para
que os pedidos iniciais sejam julgados totalmente procedentes, condenando o apelado ao pagamento de indenização por danos morais
no valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, bem como pela sucumbência exclusiva do apelado
.

Contrarrazões de
HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA
.

(Id. 287302479
),
pelo desprovimento do recurso.

O recurso
é
tempestivo,
e
a

apelante é beneficiári
a
da assistência judiciária
(Id.
287391398
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta
.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
[RELATOR]

Colenda Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
recurso de apelação interposto por
JOSIMAR APARECIDO FAGUNDES

contra sentença proferida
na

ação de
claratória de inexistência de débito com danos
morais
ajui
zada
em face de
HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA
.
, que julgou
parcialmente pro
cedentes os pedidos iniciais
, declarando a inexistência da dívida relativa ao contrato n. 3157341, pelo efetivo pagamento, mas deixou de condenar a apelada à indenização por danos morais por aplicação da Súmula n. 385 do Superior Tribunal de Justiça.

Eis o teor da sentença objurgada, no que
pertine
:

“
[...]
O autor comprovou, minimamente, a negociação e a quitação da dívida que possuía com a ré, e,

mesmo assim a requerida não procedeu com o necessário para regularização do lançamento do nome do

requerente junto aos cadastros pertinentes (Id. 161478031).

Na tela extraída da plataforma governamental está expressamente indicado o contrato em questão (Id.

161478034) como abarcado na negociação. O comprovante apresentado mostra o pagamento do acordo,

feito por meio de PIX, na data de 13/10/2023, apontando como destinatária a empresa ré, de modo que o

demandante não figura como inadimplente, como leva a crer a demandada.

Nesse diapasão, a requerida apesar de alegar que o programa previa apenas os débitos anteriores ao período

de 31/05/2023, não comprova nos autos que ainda havia dívidas do período de outubro/2023 em diante,

portanto o autor negociou e quitou os débitos relativos ao período demonstrado, cabendo à demandada

proceder ao necessário para a devida baixa de toda a dívida adimplida.

Desse modo, não há que se falar em outras parcelas inadimplidas pelo autor, pelo contrário, o Programa

Desenrola Brasil assinado pelo autor em outubro/2023, traz a totalidade da dívida com os descontos

realizados.
Tudo
a aparentar que a ré
providenciou pela metade a devida baixa, trazendo inegável prejuízo ao

consumidor, o que não pode ser tolerado.

No outro ponto, concernente ao pleito do dano moral, evidencia-se na dor, sofrimento, no abalo psicológico,

no constrangimento ou na indignação por uma ofensa sofrida.

No presente feito, restando evidenciada a existência de outras restrições sem que houvesse comprovação de

que
as mesmas
eram ilegítimas ou estaria sendo discutida em outro juízo (Id. 161478031), não havendo

como considerar que o requerente tenha sido ofendido em dignidade moral, por um novo registro, ainda que

irregular, vez
que já perdurava situação desabonadora em seu nome, em razão de débitos, em tese, não

pagos.

Destarte, o afastamento da configuração do dano moral se dá em atendimento ao disposto na Súmula nº 385,

do STJ:
‘
Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral,

quando preexistente legítima inscrição, ressalv
ado o direito ao cancelamento
’
.
[...]

Não há, portanto, como acolher a pretensão indenizatória.

Ex
Positis, e de tudo mais que dos autos consta JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido

inicial. Declaro a inexistência da relação jurídica entre as partes. Proceda com a baixa da negativação do

nome do autor no rol dos inadimplentes. Considerando que a parte demandante decaiu em parte do pedido,

condeno ambas as partes na sucumbência recíproca,
as custas
processuais deverão ser repartidas em 50%

para cada parte e arbitro os honorários advocatícios em R$ 2.000,00 (dois mil reais), para cada um dos

advogados das partes, nos termos do artigo 85, §8º e 86 do CPC.

Deixo de determinar a compensação dos

honorários advocatícios, em razão do contido no artigo 85, §14º, do CPC, que privilegia o entendimento já

defendido por parte do STJ, segundo o qual os honorários sucumbenciais possuem natureza alimentar e

devem, portanto, receber o mesmo tratamento privilegiado que o ordenamento jurídico confere às outras

quantias que possuem essa mesma natureza.

A sucumbência em relação
a
parte autora somente será exigida

se presentes os requisitos legais, vez que ela é beneficiária da assistência judiciária gratuita.

Transitada em

julgado, encaminhe ao departamento competente para as providências cabíveis, ao arquivo com baixa e

anotações necessárias.
[
...]”
(Id. 287302461 – fls. 1/6).

A controvérsia recursal cinge-se à persistência da inscrição indevida do nome do
a
pelante nos cadastros de inadimplentes, mesmo após a quitação integral da dívida por meio do programa "Desenrola Brasil", e à consequente pretensão de indenização por danos morais.

No que to
ca ao mérito, assiste razão ao a
pelante.

Os documentos constantes nos autos evidenciam que, ao t
empo da inscrição mantida pela apelada
, não havia qualquer outra restrição financeira ativa em nome do
apelante
.

Tal conclusão decorre da análise do extrato do SPC e do SERASA, ambos juntados com a exordial, bem como do extrato apresentado pela Ré na contestação, onde consta, inequivocamente, apenas o apontamento p
romovido pela própria HAVAN S.A:

(Id. 287302382 - fls. 2)

(Id. 284302384)

(Id. 287302435)
.

Tal cenário atrai, de modo necessário, a inaplicabilidade da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, cujo texto pressupõe a existência de outras restrições válidas e anteriores ao registro impugnado para afastar o dever indenizatório. Sendo a negativação perpetrada pela própria parte demandada a única constante, não há óbice à reparação civil, nos moldes já firmados pela jurisprudência pátria.

“
Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento
”
. (SÚMULA 385, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/05/2009,
DJe
08/06/2009)
.

Ademais, restou incontroverso nos autos que a dívida havia sido quitada por intermédio do programa governamental "Desenrola Brasil", tendo sido a manutenção da negativação realizada de forma indevida, configurando falha na
prestação do
s
serviço
s
, nos moldes do art. 14, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor.

A jurisprudência d
o
s
Tribuna
is
corrobora tal entendimento, reconhecendo a responsabilidade civil objetiva da fornecedora de serviços por inscrição indevida, ainda que fundada em equívoco administrativo, quando não comprovada a regularidade do débito ou a ausência de outras anotações impeditivas à indenização.

“
[...]
Comprovado que a negativação do nome da Autora ocorreu após ter negociado as pendências financeiras existentes junto à Instituição Financeira e efetivado a sua quitação, resta caracterizado o dano moral in
re

ipsa
decorrente da conduta ilícita praticada pelo Banco.

Não há falar em incidência da Súmula 385 se quando da negativação não mais existia negativação anterior realizada por outro credor, posto que já
havia
ocorrido sua exclusão.

O valor arbitrado a título de dano moral deve atender a razoabilidade e a proporcionalidade de modo que faço a redução do montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para R$ 6.000,00 (seis mil reais) que melhor atende aos referidos Princípios além do caráter punitivo pedagógico da condenação.

Em se tratando de danos morais decorrente de relação contratual a incidência dos juros de mora é a partir da citação
”
.

(
TJ/MT,
Segunda Câmara de Direito Privado
, apelação
1003196-09.2022.8.11.0001,
relatora Desembargadora Maria Helena
Gargaglione
Póvoas,
D
je
14/04/2025)
.

“[...]
Inexistência da dívida evidenciada pela falta de provas de sua origem. Operadora de telefonia que não se desincumbiu do ônus probatório, notadamente à luz das regras consumeristas e daquelas previstas no inciso VIII do artigo 6º da Lei nº
8
.
078/90.
Negativação indevida que caracterizou ato ilícito praticado pela fornecedora de serviços, passível de reparação civil. Danos morais in
re

ipsa
configurados pela inclusão ilícita do nome do consumidor em órgão de proteção ao crédito. Inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ no
caso .
Inexistência de anotações preexistentes ativas no nome do autor.

[...]
Recurso do autor provido
”
.
(
TJ
/
SP
,
28ª Câmara de Direito Privado
, apelação
1006862
-
22
.
2022
.
826
.
0576
, r
elator
Desembargador
Rodrigues Torres,
D
je

17/06/2024)
.

“
[...]
Não havendo prova nos autos da origem da dívida, a negativação é indevida e configura ato ilícito apto a respaldar a reparação moral.

IV -
Não se aplica a Súmula n. 385 do STJ quando os demais apontamentos restritivos em nome do autor são posteriores ao que está em discussão na lide
.
[
...].
”
.

(
TJ/MT,
Segunda Câmara de Direito Privado
,
apelação
1026362-33.2023.8.11.0002,
relator Desembargador Sebastião de Moraes Filho,
Dje

12/07/2024)
.

“
[...]
Nos casos de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in
re

ipsa
, isto é, prescinde de comprovação.

Mostra-se razoável o valor fixado a título de compensação por danos morais como forma de melhor atender as peculiaridades do caso analisado, observada a capacidade econômica do ofensor e as condições do ofendido.

Para a aplicação da Súmula 385 do STJ, é necessária a demonstração da existência de negativações anteriores
”
.

(
TJ/MT,
Quarta Câmara de Direito Privado
, apelação
1002809-95.2016.8.11.0003,
relator Desembargador
G
uiomar Teodoro Borges
,
D
je
25/08/2017)
.

Deveras, o
dano moral, nesses casos, se configura
in
re

ipsa
, dispensando-se a comprovação de efetivo prejuízo, ante a afetação presumida dos direitos da personalidade, especialmente da honra e do crédito do consumidor.

No que tange ao
quantum
indenizatório, embora a pretensão recursal pleiteie a fixação do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), entendo que esse montante se apresenta desproporcional diante das circunstâncias específicas do caso concreto.

É cediço que o arbitramento da indenização por danos morais deve
se
pautar pelos critérios da razoabilidade, da proporcionalidade, do caráter pedagógico da sanção e da vedação ao enriquecimento sem causa. Tais parâmetros visam assegurar a devida compensação ao lesado sem desbordar do escopo reparatório do instituto.

No caso dos autos, embora se reconh
eça a ilicitude da conduta da apelada,
que manteve a inscrição do nome do
apelante
indevidamente após a quitação do débito, o abalo moral experimentado, embora presumido, não se reveste de gravidade acentuada. Não se comprova nos autos que a manutenção do apontamento tenha ensejado consequências adicionais relevantes, como recusa de crédito ou exposição vexatória concreta.

Assim, sopesadas a extensão do dano, a repercussão prática do ato ilícito, a conduta da parte ofensora e a situação econômica das partes, fixo a indenização em
R$
8
.000,00 (
oito
mil reais), quantia
que se revela compatível com os precedentes desta Corte para hipóteses análogas, sem descurar do caráter reparatório e sancionatório da medida.

A
nte o exposto,
DOU PROVIMENTO, EM PARTE
,
ao recurso de apelação interposto por
JOSIMAR APARECIDO FAGUNDES
, para reformar
parcialmente
a sentença recorrida e condenar
a parte
a apelada

HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA
.
,
ao pagamento de indenização p
or danos
morais
no valor de R$ 8
.000,0
0 (
oito
mil reais), acrescido
de correção monetária pelo
INPC, a partir da data do arbitramento (nos termos da Súmula 362 do STJ), e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados desde a data da citação,
até que a Lei n. 14.905/2024 passe a produzir efeitos,
quando deverá
incid
ir
exclusivamente a Taxa Selic, a qual abrange cumulativamente juros e correção, conforme a nova redação do art. 406 do Código Civil, introduzida pela Lei nº 14.905/2024.

Por consequência, o apelado
HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA
.
passa a ser integralmente vencido na causa, razão pela qual
deverá arcar integralmente com a sucumb
ência. Arbi
tro
os honorários advocatícios
em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como
VOTO
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025